Tribunal: TJMT
Processo: 1024043-48.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo Interno n. 1024043-48.2018.8.11.0041
RECORRENTE: MINAS PÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA. - ME
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S.A.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 50705963) interposto por MINAS PÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA. - ME com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (id 48807992):
“RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/ INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – TARIFAS ADMINISTRATIVAS – SERVIÇOS CONSTANTES DA TABELA DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PESSOA JURÍDICA – DÉBITO EM CONTA EFETUADO – EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL – ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA – RECURSO NÃO PROVIDO.Consoante se observa da cláusula intitulada “Tarifas”, constante da Nota de Crédito Industrial devidamente celebrada entre as partes, a empresa agravante autorizou ao banco requerido a debitar, diretamente de sua conta, o valor correspondente às tarifas incidentes sobre a operação contratada, constante da Tabela de Tarifas de Serviços Bancários – Pessoa Jurídica, a qual, segundo a disposição contratual, encontrava-se disponível em qualquer agência do banco.Por meio da mesma cláusula, a empresa mutuante, ora agravante, afirmava-se ciente de que os débitos seriam informados, mediante aviso no extrato de conta corrente.Nesse passo, tendo a instituição financeira comprovado a existência de autorização contratual para promover os débitos de tarifas diversas, cabia ao mutuário demonstrar que as tarifas questionadas não se encontravam no rol daquelas elencadas na Tabela de Tarifas de Serviços Bancários, disponibilizada pela instituição financeira, o que inocorreu”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – Agravo Interno n. 1024043-48.2018.8.11.0041, Relator: Des SERLY MARCONDES ALVES, j. em 01/07/2020).
O presente recurso foi interposto contra o aresto que, em sede de Agravo Interno, interposto por Minas Pão Indústria e Comércio de Gêneros Alimentícios Ltda. – ME, manteve a decisão monocrática que negou provimento à Apelação manejada em face do Banco do Brasil S.A., para confirmar a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Repetição de Indébito C/C Indenizatória por Danos Morais.
A Recorrente alega violação ao artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, pois “a informação ofertada pelo Banco em suas defesas e, nesse sentido, dados aceitos de forma precipitada pela douta desembargadora relatora do recurso antecedente, é vaga e não contextualiza o necessário para lastrear o decreto de improcedência dos pedidos”. (id 50705963 - p. 8)
Argumenta que “no presente caso, o acórdão, se NEGANDO a aplicar a inversão probatória insculpida no CDC e, assim, negando-se a apreciar os argumentos trazidos pela Recorrente em seu recurso de apelação, embargos, agravo regimental, violou os princípios recursais do duplo grau de jurisdição e da inversão do ônus probatório, sem a adequada e necessária fundamentação, sendo parca qualquer ponderação de que a Autora/Recorrente, consumidora, deveria fazer prova de suas alegações”. (id 50705963 - p. 11)
Argumenta que “(...) inobstante toda a argumentação da nobre Desembargadora no que atine à necessidade da parte hipossuficiente fazer o mínimo de provas ao seu favor, além de estarmos diante de uma situação de impossibilidade de fazermos prova negativa – como já asseverado alhures-, e de ter a Recorrente apresentado tudo que lhe competia, nos exatos termos dos arestos acima, tem-se que pontuar a seguinte situação: quisera o Banco se ver livre da responsabilidade objetiva pelos pífios serviços prestados, deveria apresentar nos autos a tão comentada TABELA DE TARIFAS, o que não fez. EXATAMENTE: A TABELA NÃO FORA APRESENTADA PELA AGRAVADA”. (id 50705963 - p. 15)
Recurso tempestivo (id 50888499).
Contrarrazões no id 54688951.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, incidindo, in casu, o disposto no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
Conforme relatado, a Recorrente suscita ofensa ao art. 6o, VIII, do CDC, ao argumento de que, em razão da inversão do ônus da prova, competia ao Banco Recorrido juntar aos autos a TABELA DE TARIFAS, de forma a comprovar a idoneidade dos descontos efetuados na sua conta corrente.
Logo, argumenta que, diversamente do que constou no aresto ora impugnado, não cabe ao consumidor, por ser a parte hipossuficiente, demonstrar que as tarifas não eram devidas, por se tratar de prova negativa, de modo que, competia à instituição financeira comprovar a legalidade da cobrança, por meio da apresentação da referida TABELA DE TARIFAS.
Confira-se trecho do aresto ora combatido:
“É que, apesar de a Lei Consumerista prever a facilitação da defesa de seus direitos, em razão da hipossuficiência inerente a todos os consumidores, essa facilitação é relativa e não os isenta do ônus, previsto na norma geral, estampado no artigo 373 do Código de Processo Civil (...).
(...)
Nesse passo, tendo a instituição financeira comprovado a existência de autorização contratual para promover os débitos de tarifas diversas, cabia ao mutuário demonstrar que as tarifas questionadas não se encontravam no rol daquelas elencadas na Tabela de Tarifas de Serviços Bancários, disponibilizada pela instituição financeira, o que inocorreu”. (id 48807992 - p. 5-7)
Observa-se, portanto, que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 24 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII